Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-95.2020.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000340-95.2020.8.05.0095

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPUA

Advogado(s): KARINE DIAS LOPES FALCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). DIABETES MELLITUS TIPO 1 EM PACIENTE PEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao fornecimento de sensor de monitoramento contínuo de glicose (FreeStyle Libre) e insumos correlatos a menor portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, sob o argumento de ilegitimidade passiva, ausência de padronização do insumo no SUS e inexistência de hipossuficiência financeira da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para figurar na demanda que visa ao fornecimento de insumo de saúde não padronizado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos que autorizam o fornecimento judicial de tecnologia não incorporada ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não podendo a repartição administrativa de competências afastar o dever de prestação estatal.

A solidariedade federativa autoriza o cidadão a demandar qualquer ente público para obtenção de tratamento de saúde, cabendo posterior compensação administrativa entre os entes.

A ausência de padronização do insumo no SUS não impede o fornecimento judicial, desde que atendidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.

O laudo médico circunstanciado comprova a imprescindibilidade do sensor FreeStyle Libre, bem como a inadequação do método tradicional para o paciente pediátrico, diante da necessidade de múltiplas medições diárias e do risco de complicações graves.

A hipossuficiência financeira resta demonstrada quando o custo contínuo do tratamento compromete o susto familiar.

O insumo pleiteado possui registro na ANVISA, atendendo ao requisito de segurança sanitária.

O direito à saúde e à vida de criança, protegido pelo princípio da prioridade absoluta, prevalece sobre alegações genéricas de limitação orçamentária.

A jurisprudência do STJ e do STF, bem como do próprio Tribunal local, confirma a possibilidade de fornecimento judicial de insumos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências.

O fornecimento judicial de tecnologia não incorporada ao SUS é admissível quando preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ.

A hipossuficiência financeira, no direito à saúde, configura-se quando o custo do tratamento compromete o mínimo existencial da família.

O direito fundamental à saúde, especialmente de criança, prevalece sobre limitações administrativas e orçamentárias do Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 8000133-02.2022.8.05.0039; TJBA, Apelação nº 8003261-80.2024.8.05.0032

Vistos, relatados e discutidos estes autos
A
CORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO

, nos termos do voto do relator.